Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AVOENGOS. PRESUNÇÃO NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AÇÃO FIXAÇÃO. MENOR. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Os avós serão obrigados a prestar alimentos aos seus netos a título exclusivo, sucessivo, complementar e não solidário, quando os genitores estiverem impossibilitados de fazê-lo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando se trata de alimentos avoengos, necessário observar o Enunciado de Súmula 596 do colendo STJ, segundo o qual: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. No caso, há demonstração de impossibilidade total do cumprimento da obrigação por parte do genitor falecido.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e as necessidades dos alimentandos, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. No caso dos autos, tendo em vista o trinômio possibilidade - necessidade - proporcionalidade, mostra-se cabível a minoração dos alimentos, para o patamar de 17% dos rendimentos brutos do avô paterno, abatidos os descontos compulsórios.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para minorar os alimentos avoengos.